Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou a inexistência de empréstimo fraudulento realizado em nome do autor/recorrido junto ao banco recorrente, bem como a portabilidade de sua conta salário, condenando o réu/recorrente a proceder a baixa dos respectivos débitos.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorre na hipótese.
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias. ” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
4. Por sua vez, a recorrente não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, § 1o, do CPC), vez que sequer juntou aos autos qualquer prova da contratação dos serviços bancários pelo consumidor. Desse modo, configurada a realização da portabilidade da conta salário do recorrido, bem como a contratação indevida de empréstimo, mediante fraude perpetrada por terceiros, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, conforme determinado na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.